Tribunal: TJSP
Processo: 1039399-52.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039399-52.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELEN
APARECIDA
DE
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039399-52.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No 30639 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039399-52.2019.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: SUELEN APARECIDA DE SOUSA (Assistência Judiciária)
EMBARGADO:
LUIZACRED
S/A

SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTO AMARO 7a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Rediscussão da matéria.
Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas
expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por SUELEN APARECIDA DE
SOUSA contra o v. acórdão de fls. 125/129, que negou provimento ao recurso dela.
Insurge-se a embargante alegando a existência de omissão, eis que
“nenhuma das faturas apresentadas pela embargada possui data de vencimento no ano de
2018, mas somente nos anos de 2015 e 2016”. Postula pelo recebimento e acolhimento dos
embargos de declaração, para que o vício apontado seja sanado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039399-52.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Constou no v. acórdão de fls. 125/129 que:
“(...)Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da
autora no cadastro de inadimplentes, lançada pela ré, por débito de R$ 445,93, referente
ao contrato no 00179667113000.
A ré colacionou ao feito o contrato assinado (fls. 50), devidamente
assinado pela autora, além de faturas de cartão de crédito que demonstram utilização,
parcelamento e pagamento de diversas faturas, circunstância que não condiz com
desconhecimento do débito (fls. 59/92).
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é
sabido que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma,
tampouco o valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros
e correção.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação da autora
de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
A apelante não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe pertencia,
consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem apontou valor que
eventualmente reputa devido. Consequentemente, legitima-se a inclusão dos dados nos
cadastros de proteção ao crédito, pois a ré agiu em exercício regular de direito, portanto
incabível a pretensão indenizatória.
Mesmo que assim não fosse, a indenização por dano moral seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039399-52.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
indevida.
Isso porque o documento de fls. 17/21 demonstra que a autora não
possuía reputação creditícia imaculada, eis que preexistentes outros apontamentos em seu
nome efetuados por “Bradescard”, no valor de R$870,46, “FIDC NPL I” , no valor de
R$1.731,63, “CREDSYSTEM”, no valor de R$75,43 e “Itapeva VII FIDC NP”, no valor
de R$316,11, circunstância que afasta a ocorrência de dano moral, pois quem já tem ficha
financeira maculada por inadimplência, não pode, após a nódoa legítima, dizer-se
ofendido moralmente por lançamentos, posteriormente, feitos.
Diante do contido na Súmula 385 do C. STJ cabe a quem postula
indenização pela negativação indevida o ônus da prova da irregularidade das eventuais
outras inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes.”
Ademais, a demonstração de quitação das faturas acostadas pela ré era
medida de rigor para que fosse reconhecida a irregularidade do apontamento, entretanto a
embargante não se desincumbiu desse ônus que lhe competia.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorreu não caso.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039399-52.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator